Tribunal: TJDFT
Processo: 0715490-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715490-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UELINTON GOMES BIZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Correta a sentença que condena o réu pela prática do delito de tráfico de entorpecentes quando o conjunto probatório é suficiente para fundamentar o decreto condenatório. No caso dos autos, o réu foi filmado pela polícia praticando traficância em via pública, sendo que um usuário abordado após adquirir o entorpecente indicou a pessoa do réu como a que lhe vendeu uma porção de crack. No mesmo sentido são os depoimentos dos agentes policiais que participaram das diligências. 2. O entendimento jurisprudencial prevalente é de que é inaplicável o princípio da insignificância, causa supralegal de exclusão da tipicidade, a quaisquer dos delitos tipificados na lei de drogas (Lei 11.343/2006), independentemente da quantidade de droga apreendida. 3. Não faz jus à causa especial de diminuição de pena o réu que possui maus antecedentes e é reincidente, haja vista o não preenchimento dos requisitos previstos no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS) e que, em relação à segunda fase da dosimetria da pena, a majoração ou a redução da pena em 1/6 incidente sobre a pena-base fixada na fase anterior (HC 370184/RS), ante a ausência de critério legal e em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade, salvo quando há fundamentação específica que indique outra proporção. 5. Readequada a dosimetria aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006, pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas ou, ainda, pela atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, sem, contudo, indicar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 226 e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange ao pleito de revisão na dosimetria da pena. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030